Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADO O EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer o excesso na execução e declarar líquido o débito no valor de R$ 13.874,71.
2. Observa-se que o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991.
3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo.
4. Por se tratar de pressuposto processual vinculado aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa – corolários do devido processo legal –, a ausência de citação válida caracteriza vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição.
5. Diante da incapacidade de a ação de protesto gerar o efeito interruptivo legalmente previsto, o termo inicial para contagem do prazo prescricional será o trânsito em julgado do título judicial cuja execução é perseguida, ocorrido em 31/03/1998, encerrando-se o prazo em 31/03/2003. In casu, a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, porquanto promovido o cumprimento de sentença em 05/02/2019.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida.